Tribunal: TJDFT
Processo: 0714882-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. HONORÁRIOS. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. JUSTA RECUSA. GRAVAME.

1. Encerrada a recuperação judicial, não mais pendendo recurso dotado de efeito suspensivo, compete ao juízo comum a prática de atos expropriatórios contra o devedor.

2. Não se aplicam os benefícios estabelecidos pela Lei no 11.101/05 aos créditos constituídos após o requerimento da recuperação judicial.

3. Se, ante o encerramento da recuperação judicial, inexistia óbice legal ao cumprimento voluntário da obrigação exequenda, não efetuado o pagamento, o devedor sujeita-se ao disposto no art. 523, § 1o, do CPC.

4. Nos termos do art. 848, inciso IV, do CPC, é justa a recusa de bem ofertado à penhora gravado de constrição.

5. Agravo de instrumento não provido.